Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Uso de documento falso. Provas. Dolo. Individualização da pena. Arrependimento posterior. Substituição da pena.
1 – Apresentar contrato com assinatura falsa para fins de empréstimo bancário caracteriza o crime do art. 304 do CP, não exigindo que se demonstre prejuízo a terceiros.
2 - O dolo do crime de uso de documento falso ocorre com a ciência do agente sobre a falsidade do documento que utilizou.
3 – Tendo gerente do banco informado que ex-esposa do réu nunca esteve na agência e o réu sempre levava os contratos de empréstimo para que essa os assinasse em casa, e se a assinatura no contrato não era dela, o réu sabia da falsidade.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Nos crimes contra a fé pública e demais delitos não patrimoniais, não se reconhece o arrependimento posterior porque, tratando-se de delitos formais, independem de resultado naturalístico.
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável – o réu foi beneficiado anteriormente com a substituição e voltou a delinquir (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.